Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003 CAPUT E §5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual.
2. Encaminhada para publicação no DJe em 19/09/2022, disponibilização em 20/09/2022, publicação em 21/9/2022, termo inicial do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis o dia 22/09/2022 (quinta-feira) – art. 224, §§ 2o e 3o do CPC – termo final o dia 13/10/2022 (quinta-feira), tendo em vista que 12/10/2022 (quarta-feira) foi feriado nacional (Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil). 2.1. Interposta em 02/12/2022 (sexta-feira), intempestiva a apelação, razão por que recurso não conhecido (art. 932, inc. III do CPC).
3. Agravo interno conhecido e não provido.